Tribunal: TJES
Processo: 5010067-97.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010067-97.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CARLOS ALLADYR DE OLIVEIRA LARICA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EME
NTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº
392
/STJ.
PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO FALECIDO. INVENTÁRIO FINALIZADO HÁ 30 ANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.

CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Considerando o entendimento do STJ sobre o assunto, utilizo-
o
como premissa de julgamento, no sentido de que sendo
execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido,
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução,
(súmula nº 392).(Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).
2.

Dessa forma,
considerando
que o apelante deu causa à extinção
da execução fiscal
,
uma vez
que ajuizou
referida ação
em face de devedor já falecido
ao tempo da propositura da ação,
sobretudo quando

o processo de
inventário já estava finalizado há mais de 30 anos, poderia o Fisco ter tomado as cautelas de estilo a fim de verificar que os imóveis não eram de propriedade do falecido
e consequentemente
na
correta
formação da CDA
para
propositura da ação.
3.

Assim,
mantém-se
a
aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem,
a fim de condenar
o
Município
aos ônus da sucumbência,
eis que não guardou as devidas cautelas à propositura da execução fiscal,
especialmente porque “
[...]
É irrelevante que os sucessores, ou atuais ocupantes do imóvel, não tenham promovido a atualização do cadastro perante o Fisco, eis que o descumprimento desta obrigação não torna válido o lançamento que é nulo. 2. A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime “o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício
Data: 02/08/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0007247-39.2019.8.08.0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação de Débito Fiscal.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010067-97.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CARLOS ALLADYR DE OLIVEIRA LARICA, JAYME PINHEIRO LARICA

Advogado do(a) APELADO: ALEXY POSTAY CASTELUBER - ES30573-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXY POSTAY CASTELUBER - ES30573-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, o Município de
Vila Velha
ajuizou execução fiscal em face do
Espólio de Carlos Alladyr Larica
para cobrança do IPTU e taxas,
estampadas nas CDA’s 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988 e 989/2021.

Em seguida, a referida execução foi extinta em razão da flagrante ilegitimidade passiva,
uma vez q
u
e não era proprietário do imóvel que deu ensejo ao tributo
, conden
ando
o apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais fundado no princípio da causalidade.

Pois bem.

Considerando o entendimento do STJ sobre o assunto, utilizo-
o
como premissa de julgamento, no sentido de que sendo
execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido,
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução,
(súmula nº 392).
1

Dessa forma,
considerando
que o apelante deu causa à extinção
da execução fiscal
,
uma vez
que ajuizou
referida ação
em face de devedor já falecido
ao tempo da propositura da ação,
sobretudo quando

o processo de
inventário já estava finalizado há mais de 30 anos, poderia o Fisco ter tomado as cautelas de estilo a fim de verificar que os imóveis não eram de propriedade do falecido
e consequentemente
na
correta
formação da CDA
para
propositura da ação.

Assim, entendo pela manutenção da
aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem,
a fim de condenar
o
Município
aos ônus da sucumbência,
eis que não guardou as devidas cautelas à propositura da ação de execução fiscal,
especialmente porque “
[...]
É irrelevante que os sucessores, ou atuais ocupantes do imóvel, não tenham promovido a atualização do cadastro perante o Fisco, eis que o descumprimento desta obrigação não torna válido o lançamento que é nulo. 2. A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime “o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício
2
.

Senão vejamos, julgado
s
desta
Corte
sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU 2020 – AJUIZADA EM FACE DE ESPÓLIO – FORMAL DE PARTILHA OCORRIDO EM 1981 – MUITO TEMPO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A partilha no inventário dos bens deixados pelo executado, por morte, foi homologada em 1999 e expedido o respectivo formal de partilha. Dessa forma, uma vez ocorrido o óbito do contribuinte, em 1980 ou mesmo anteriormente, o tributo cobrado é indevido pelo executado pois era morto por ocasião dos fatos geradores (2020), da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da execução (08/09/2022), pelo que deve o Fisco promover ação de execução contra os atuais proprietários do imóvel gerador dos tributos. 2. Tal medida não restou observada pelo exequente que demandou execução contra o Espólio de Dario Mendes Ferreira, quando já proferida sentença no processo de inventário dos bens deixados pelo executado, vale dizer, quando não havia mais o espólio. 3. Nos termos do artigo 131, inciso III, do CTN, o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos tão somente até a data da abertura da sucessão.
4. Destarte, desde o início, o que se impunha era lançar e inscrever o crédito em face dos sucessores do executado e contra eles ajuizar a demanda, o que não se verificou. Encerrado o inventário, não há mais responsabilidade do espólio, sendo, pois, incorreta a propositura de ação contra aquele. 5. [...] O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário. (STJ AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013). 6. Aplicabilidade da Súmula 392, do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 7. A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) entre outras questões de ordem processual e de mérito. Precedentes. 8. Não havendo possibilidade de substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na hipótese vertente a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vícios que maculam o título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, a extinção é de rigor. 9. Recurso conhecido e desprovido. Data: 29/
09
/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5006232-12.2022.8.08.0021

Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS O ÓBITO DO EXECUTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ajuizada a execução fiscal contra devedor já falecido, carecerá o processo de uma das condições da ação, in casu, a legitimidade passiva, devidamente reconhecida na r. sentença recorrida. Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante a própria Súmula nº 392, ou deste E. Tribunal de Justiça.
2. Assim, embora o espólio possua legitimidade para responder pelo débito tributário do devedor falecido, o redirecionamento da execução, por erro no ajuizamento da ação, não é autorizado. 3. Quanto à alegação de que incumbe aos herdeiros atualizar o cadastro/ comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação
4. Por fim, há equívoco da municipalidade ao se insurgir contra condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram arbitrados honorários ou custas processuais na origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 10/
01
/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0010152-08.2021.8.08.0347. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

em
1
% (
um
por cento).

É como voto.

1
(Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

2
Data: 02/08/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0007247-39.2019.8.08.0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação de Débito Fiscal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.